Tribunal: STF
Processo: RE 1533941
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO TEMA 519 DA REPERCUSSÃO GERAL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO FAVORÁVEL AO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de desapropriação em fase de execução de sentença – juros moratórios devidos quando o precatório não é pago no prazo – inteligência do disposto no artigo 100, da CF e Súmula Vinculante nº 17, do STF – não se aplica a Emenda Constitucional nº 62 aos precatórios expedidos antes de sua promulgação – Recurso parcialmente provido” (fl. 3, e-doc. 17).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a Súmula Vinculante n. 17, os arts. 33 e 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a Emenda Constitucional n. 62/2009. 



    Argumenta que, “ao analisar a questão constitucional a Colenda 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do agravo de instrumento proferiu o v. acórdão dando parcial provimento ao recurso, mas manteve a decisão quanto à inaplicabilidade da Emenda Constitucional nº 62 contrariando o dispositivo constitucional invocado" (fl. 3, e-doc. 24). 



    Salienta que “a Emenda Constitucional nº 62/2009 não limitou o alcance do parcelamento” (fl. 7, e-doc. 24) e que, “por conseguinte, como o precatório do recorrido se enquadrou no arquétipo genérico da norma constitucional deve se submeter ao referido parcelamento disciplinado pelo decreto emitido para o referido fim” (fl. 10, e-doc. 24).



    Pede “o conhecimento e provimento deste Recurso Extraordinário para que seja reformado o v. acórdão recorrido face à violação do artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” (fl. 10, e-doc. 24).



    3. A Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, em juízo de retratação do Tema 519 da repercussão geral, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município, nos seguintes termos:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. Aplicabilidade da EC n° 62/2009 aos precatórios expedidos anteriormente à sua vigência. Tese fixada no Tema n° 519/STF. Acórdão prolatado por esta C. Câmara que deve ser readequado, tendo em vista a dissonância de entendimento em relação à repercussão geral em comento. Acórdão readequado, dando-se provimento ao recurso” (fl. 2, e-doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 23).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. O presente recurso extraordinário não pode ser conhecido pela ausência de interesse recursal do recorrente.



    5. Na espécie, tem-se que, após o julgamento do Recurso Extraordinário n. 659.172-RG, Tema 519, pelo Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso de apelação de São Bernardo do Campo, nestes termos:



    “O v. acórdão deve ser readequado, para dar provimento ao recurso do Município. Com efeito, embora o v. Acórdão de fls. 87/93 tenha afastado a aplicação da EC nº 62/2009 ao caso em tela, entendendo ser tal norma inaplicável aos precatórios expedidos anteriormente à sua vigência, é fato que tal entendimento é dissonante da tese fixada no Tema nº 519/STF, ocasião na qual o E. Supremo Tribunal Federal estabeleceu o entendimento de que ‘O regime especial de precatórios trazido pela Emenda Constitucional nº 62/2009 aplica-se aos precatórios expedidos anteriormente a sua promulgação, observados a declaração de inconstitucionalidade parcial quando do julgamento da ADI 4.425 e os efeitos prospectivos do Julgado’. (...)



    Desse modo, o v. Acórdão deve ser readequado para que o recurso seja provido em sua integralidade, determinando-se a aplicação da Emenda Constitucional n. 62/2009 ao precatório expedido nestes autos. 



    Ante o exposto, READEQUA-SE O ACÓRDÃO, para dar provimento ao recurso” (fls. 3-4, e-doc. 18).



    A conclusão do acórdão recorrido está em harmonia com a decisão deste Supremo Tribunal no julgamento do Tema 519 da repercussão geral, não havendo interesse recursal do Município na espécie, especialmente considerando o pedido de aplicação da Emenda Constitucional n. 62/2009 ao precatório expedido nos autos.



    6. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de ausência de interesse recursal da parte quando a decisão recorrida não lhe gera prejuízo. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inexistência de prejuízo para a parte agravante. Ausência de interesse recursal. Precedentes. 1. Ante a não ocorrência de prejuízo para a parte recorrente, fica caracterizada a ausência de interesse recursal.2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.206.758-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 11.11.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Sucumbência da agravante. Não ocorrência. Ausência de interesse recursal. Precedentes. 1. Ante a não ocorrência de sucumbência da parte recorrente, fica caracterizada a ausência de interesse recursal.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.203.674-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 3.8.2019). 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (INC. VI DO ART. 267 DO CÓDIGO CIVIL DE 1973). INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 974.784-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2018).



    No mesmo sentido, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 439.261, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, assentou-se que “a situação fática está consumada, de modo que não se poderá extrair do recurso extraordinário nenhum benefício prático ao recorrente. Por conseguinte, inexiste interesse em recorrer” (DJe 15.12.2004).



    Nos termos do inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil, o “juiz não resolverá o mérito quando (...) verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário pela ausência de interesse recursal (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora